Tribunal: TJPA
Processo: 0800086-20.2021.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800086-20.2021.8.14.0071

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: PEDRO MARTINS DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0800086-20.2021.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: GILVAN MELO SOUSA e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: PEDRO MARTINS DE SOUZA

ADVOGADOS: OLEGÁRIO JOSÉ DA SILVA NETO e CARLOS ISAQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. Contrato de empréstimo consignado não reconhecido. Alegação de omissão, contradição, obscuridade e erro material. Inexistência de vício no acórdão. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.
Caso em exame

1.

Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S/A contra acórdão proferido pela 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que deu parcial provimento à Apelação interposta para determinar que a restituição dos valores descontados de benefício previdenciário do autor, decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido, ocorra de forma simples, salvo nos casos de cobrança posterior a 30/03/2021, hipótese em que se aplica a repetição do indébito em dobro. O embargante alega vícios no julgado e pleiteia, inclusive, efeitos modificativos.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme previsto no art. 1.022 do CPC/2015, e se há fundamento para a concessão de efeitos infringentes ao julgado.

III. Razões de decidir

3.

Os Embargos de Declaração visam sanar vícios formais da decisão judicial — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — e não se prestam à rediscussão do mérito, tampouco à manifestação sobre todas as alegações das partes, desde que os fundamentos essenciais tenham sido analisados.

4.

O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e completa, tendo enfrentado de forma expressa os pontos controvertidos da lide, especialmente quanto à ausência de prova da regularidade da contratação e à responsabilidade objetiva da instituição financeira.

5.

As alegações do embargante, ao indicarem pretensa ausência de fundamentação e invocarem dispositivos legais e jurisprudência não acolhidos, revelam inconformismo com o resultado do julgamento, o que não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade.

6.

A pretensão de substituição da Súmula nº 54 do STJ pela aplicação do art. 405 do Código Civil, bem como a revisão dos critérios de fixação de honorários, não configura vício no julgado, mas tentativa de reexame do conteúdo da decisão.

7.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o efeito infringente em embargos declaratórios somente pode ocorrer excepcionalmente, como consequência do acolhimento de vício previsto no art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no presente caso.

IV.
Dispositivo e tese

8.

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A inexistência de vício formal na decisão — omissão, obscuridade, contradição ou erro material — inviabiliza o acolhimento dos Embargos de Declaração. 2. A fundamentação que analisa adequadamente as questões essenciais da lide supre a exigência do art. 489, § 1º, do CPC, ainda que não contemple expressamente todas as teses jurídicas suscitadas pelas partes. 3. A tentativa de rediscutir o mérito da decisão por meio de Embargos de Declaração configura uso indevido do recurso, sendo incabível a concessão de efeitos infringentes nessa hipótese.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, § 1º; CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 398 e 405; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 253.777/SP, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 12.12.2013; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 479.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800086-20.2021.8.14.0071

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRASIL NOVO/PA (VARA ÚNICA)

EMBARGANTE: BANCO PAN S/A

ADVOGADOS: GILVAN MELO SOUSA e JOÃO VITOR CHAVES MARQUES

EMBARGADO: PEDRO MARTINS DE SOUZA

ADVOGADOS: OLEGÁRIO JOSÉ DA SILVA NETO e CARLOS ISAQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO PAN S/A
, em face de acórdão (PJe ID 25136336) de minha relatoria, prolatado pela 2ª Turma de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça, que, à unanimidade
, “
conheço e dou parcial provimento ao recurso de Apelação, a fim de
determinar que
a restituição dos valores descontados, ocorra de forma simples,
nos termos do art. 42 do CDC, com correção monetária a partir do efetivo prejuízo (Súmula nº 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso (data de cada desconto, Súmula nº 54 do STJ e art. 398 do CC), de cujo montante poderá ser deduzido o valor recebido em sua conta em razão do empréstimo,
caso seja comprovado tal transferência em sede de execução, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora
.
Em havendo desconto posterior à 30/03/2021, nos termos do decisum EAREsp 600663 / RS, autoriza-se a repetição do indébito em dobro.
Mantidas as demais cominações da r. sentença.
”
.

O acórdão impugnado foi publicado com a seguinte ementa
,

in verbis
(PJe ID

24928688):

“
Ementa
:
Direito do consumidor e bancário. Apelação cível. Empréstimo consignado não reconhecido. Ônus da prova da instituição financeira. Assinatura e documentação divergentes. Falsificação grosseira. Responsabilidade objetiva do banco. Dano moral configurado. Restituição simples dos valores descontados. Recurso parcialmente provido.

I.
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica referente a dois contratos de empréstimo consignado não reconhecidos pelo autor, determinou o cancelamento dos descontos previdenciários, condenou o banco à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco sustenta a regularidade das contratações e requer a reforma da sentença para validar os contratos ou, subsidiariamente, excluir ou reduzir a indenização por danos morais e permitir a compensação dos valores concedidos em empréstimo.

II.
Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente firmados pelo autor; (ii) estabelecer se há responsabilidade da instituição financeira pela falha na prestação do serviço; (iii) determinar se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro.

III.
Razões de decidir

3. O banco possui o ônus de comprovar a regularidade da contratação dos empréstimos consignados, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015 e do art. 14, § 3º, II, do CDC.

4. Os documentos apresentados pelo banco contêm assinaturas e dados divergentes da documentação original do autor, evidenciando falsificação grosseira e afastando a validade dos contratos.

5. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, conforme a Súmula 479 do STJ.

6. A falha na prestação do serviço causou transtornos ao autor, que teve descontos indevidos em seu benefício previdenciário, configurando dano moral indenizável.

7. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, conforme o art. 42 do CDC, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro, nos termos do EAREsp 600663/RS do STJ.

8. O banco pode compensar os valores eventualmente recebidos pelo autor em razão dos empréstimos, desde que comprove a efetiva transferência dos montantes em sede de execução.

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a restituição dos valores descontados ocorra de forma simples, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro. Mantidas as demais cominações da sentença.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias. 2. O ônus da prova da regularidade da contratação de empréstimo consignado cabe ao banco, nos termos do CPC e do CDC. 3. A falsificação grosseira de assinatura e documentos invalida a contratação e configura falha na prestação do serviço. 4. A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, salvo nos casos de cobranças indevidas após 30/03/2021, quando se aplica a repetição do indébito em dobro.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 373, II; CDC, arts. 14, § 3º, II, e 42; CC, art. 398; Súmulas 43, 54 e 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-PA, AC nº 00028824120168140055, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, 2ª Turma de Direito Privado, j. 22.10.2019; TJ-PA, AC nº 00103527020118140051, Rel. Des. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2019.
”.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado padece de ausência de fundamentação, pois compreende haver omissões que carecem se apreciadas por este Juízo.

Forte nesses fundamentos, requer
“
a) Sanar as omissões apontadas, manifestando-se expressamente sobre todos os pontos relevantes suscitados e não abordados na decisão embargada; b) Eliminar as contradições identificadas, harmonizando o conteúdo da decisão com as provas e fatos constantes dos autos; c) Esclarecer as obscuridades mencionadas, tornando clara e precisa a fundamentação e o dispositivo da decisão; d) Corrigir os erros materiais indicados, retificando as premissas fáticas equivocadas; e) Pronunciar-se sobre as teses jurídicas e jurisprudências pertinentes ao caso, conforme apresentadas nestes embargos; f) Requer à aplicabilidade do art. 405 do código civil em detrimento a súmula 54 do STJ; g) Requer que a fixação dos honorários sobre o valor da condenação e não sobre o valor da causa; h) Suprir a falta de fundamentação em relação aos pontos específicos destacados, em observância ao art. 489 do Código de Processo Civil e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; i) Reconsiderar, se for o caso, o julgamento proferido, atribuindo efeitos infringentes aos embargos, em virtude das correções necessárias e do possível resultado modificativo decorrente do saneamento dos vícios apontados.”.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Conheço destes Embargos de Declaração, por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual passo a análise dos argumentos suscitados.

Frise-se, inicialmente, que de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015).

Portanto, tal espécie só é admissível quando destinada a atacar, especificamente, um desses vícios do ato decisório, e jamais para que se adeque a decisão ao entendimento do embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e menos ainda para rediscussão de matéria já resolvida.

Assim, é de se ver que o objeto, a razão de ser dos embargos de declaração, é o complementar, o aclarar ou o corrigir defeitos na manifestação jurisdicional.

Eventualmente – tão-só de forma reflexa –, o acolhimento do recurso pode ter por consequência uma modificação do conteúdo da decisão embargada. Ou seja, efeito infringente é consequência do acolhimento dos embargos e nunca o próprio objeto do recurso.

Na hipótese dos autos, o embargante, com nítido propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, sustenta a ocorrência de diversos vícios, a serem sanados em diversos pontos do acórdão
, contudo, não há, em concreto, qualquer omissão, obscuridade ou contradição na decisão que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do julgado
.

Em verdade, os recursos tratam de meras reiterações de questões abordadas no julgamento dos recursos de Apelação Cível, que dispensa nova e exaustiva reapreciação apenas para satisfazer o manifesto inconformismo dos recorrentes.

As supostas questões suscitadas como omissas foram suficientemente tratadas no voto condutor de forma clara e induvidosa, descabendo quaisquer considerações ou justificativas adicionais, mormente ao se levar em conta o nítido propósito do embargante de rediscutir questões de fato e de direito com base em puro inconformismo com a decisão de mérito prolatada, quando do julgamento do recurso de Apelação Cível.

Como se vê, a irresignação das partes com o teor do ato questionado
não

pode ser compreendida como
omissão

apta a macular o
decisum

embargado, porquanto a matéria posta a apreciação foi integralmente julgada, como se

depreende do acórdão embargado, absolutamente íntegro quanto aos seus fundamentos.

Assim, se o embargante não concorda com as conclusões alcançadas no julgado, deve manejar seu inconformismo por meio das vias recursais cabíveis, a fim de obter a sua reforma.

Por todo o exposto, considerando inexistir os requisitos insculpidos no art. 1.022 e incisos do CPC/2015, REJEITO os presentes Embargos de Declaração.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/08/2025